Tribunal: CARF
Processo: 18108.000261/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2004
REALIZAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO. ACOLHIMENTO. Confiança. Segurança jurídica. RECURSO. TRINTÍDIO LEGAL. CONHECIMENTO.
Embora sem respaldo legal, deferiu a autoridade fazendária o pedido de que nova intimação fosse expedida a seu domicílio fiscal. Com arrimo nos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso voluntário, contada a partir da data de ciência da segunda intimação.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA JURÍDICA.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição destinada a terceiros e a pessoa jurídica está obrigada a arrecadar e recolher essa contribuição.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A lide se estabelece na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais que não tenham sido articuladas na impugnação. Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos incontroversos por não terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário. As alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, uma vez que não apresentados motivos para possível relativização do instituto da preclusão.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para desconstituir o lançamento tributário.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000261/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
DALL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2004
REALIZAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO. ACOLHIMENTO. Confiança.
Segurança jurídica. RECURSO. TRINTÍDIO LEGAL. CONHECIMENTO.
Embora sem respaldo legal, deferiu a autoridade fazendária o pedido de que
nova intimação fosse expedida a seu domicílio fiscal. Com arrimo nos
princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, deve ser reconhecida
a tempestividade do recurso voluntário, contada a partir da data de ciência da
segunda intimação.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição destinada a terceiros e a pessoa jurídica está obrigada a arrecadar
e recolher essa contribuição.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
A lide se estabelece na impugnação, não se conhecendo das alegações recursais
que não tenham sido articuladas na impugnação. Em decorrência da preclusão,
não se admite a apresentação de argumentos e/ou documentos com o propósito
específico de afastar pontos incontroversos por não terem sido objeto de
contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. As alegações de defesa devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, uma vez que não apresentados motivos para possível
relativização do instituto da preclusão.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000261/2009-33
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: por voto de qualidade, em admitir o recurso
como tempestivo, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva
Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que não o conheciam por
intempestividade; e, por unanimidade de votos, ainda em sede preliminar, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias multa e juros de mora, para, no mérito,
negar-lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor, relativo à preliminar de
tempestividade, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira (redator designado), Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Decisão-Notificação no
21.401.4/0483/2/004, do Serviço de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva de
São Paulo/Centro do Instituto Nacional do Seguro Social, datada de 23 de dezembro de 2004,
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

que julgou procedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD
35.649.579-5.
Consoante o Relatório Fiscal elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
81/83), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor
original de R$ 153.466,91, correspondente à cota patronal de segurados contribuintes individuais
(diretores da sociedade) e empregados, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT) e as contribuições destinadas a outras entidades (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), cujos recolhimentos não foram comprovados pela autuada.
O procedimento fiscal refere-se ao período 02/2004 a 08/2004 e os valores
lançados foram apurados por aferição indireta, devido à não apresentação dos documentos
solicitados em Termo de Intimação, tais como: como Folhas de Pagamentos, Livros Diários,
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP’s), entre outros. O item 3 do Relatório Fiscal (fl. 81) especifica como foram
apuradas as bases de cálculo nos diversos períodos de apuração, nos seguintes termos:
3. Foi considerado como base de contribuição, relativa aos segurados empregados, na
competência 13/2003, arbitrada com fundamento nos dados constantes da Folha de
Pagamento a empregados da empresa correspondente ao mês 12/2003 (dezembro/2003)
exibida a esta fiscalização. No período 02/2000 a 022001, foi considerado como base de
contribuição as remunerações devidas aos diretores, por arbitramento, conforme ata de
Assembléia Geral Extraordinária —AGE datada de 02/fevereiro/2000, para os diretores
IVANILDO ALVES CLAUDINO DA SILVA, CPF 055.408.268-33; LUIZ DALL
ANESE, CPF 030.878.748-09 ADALBERTO SERGIO FAZIO, CPF 533.693.608-10,
fixadas no montante anual global de R$ 226.800,00, correspondendo a cada diretor
citado a remuneração mensal de R$ 6.300,00; e para o período 032001 a 022002,
conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de março de 2001,
para os diretores APARECIDA SELLARI MALDONADO, CPF 066.457.708-39 e
LUIZ CARLOS DA SILVA, CPF 053.422.558-64, a remuneração anual global fixada
em R$ 36.000,00, correspondendo a cada diretor a remuneração mensal de R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais) e para o período 032002 a 082004, conforme ata da
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 02 de março de 2002, para o diretor
ANTONIO MARTINS GAMES, CPF 039.078.358-75, a remuneração anual global
fixada em R$ 36.000,00, correspondendo a remuneração mensal de R$ 3.000,00 (três
mil reais) discriminadas no levantamento "FRA-FOLHA REMUNERAÇÕES
ARBITRADAS.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 98/114, onde suscita preliminares de nulidade, por cerceamento de defesa,
pelo fato de que o seu representante legal não teria sido corretamente intimado dos termos da
NFLD e também por não lhe ter sido permitido o conhecimento dos termos da notificação em
tempo hábil, somente tendo tomado ciência após transcorridos alguns dias do prazo para
impugnação. Na sequência, alega que os diretores da empresa, durante o período autuado, não
estavam efetuando qualquer retirada a título de pró-labore e/ou remuneração, inexistindo assim
fato gerador da contribuição. Em seguida, sustenta que a cobrança teria sido declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), citando jurisprudência que entende
respaldar tal afirmação e ao final apresenta o seguinte pedido:
IV - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a Impugnante o cancelamento da NFLD n° 35.675.035-3, diante
das preliminares de nulidade levantadas, e caso não seja esse o entendimento do I.
julgador, que no mérito também não prospere a presente, haja vista a não ocorrência de
apropriação de quaisquer valores.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

Requer, outrossim, o direito de juntar fora do prazo legal para defesa os documentos que
comprovam a inexistência do fato gerador da contribuição ao INSS a título de pró-
labore, tendo em vista a inexistência de remuneração aos diretores no período autuado.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, contribuições a cargo da
empresa, destinadas à Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do: grau .,de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e aos Terceiros ( Salário - Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE ), incidentes sobre o total das remunerações pagas pela empresa aos seus
segurados empregados.
São devidas ao INSS contribuições relativas às remunerações pagas aos contribuintes
individuais.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
No julgamento de piso foi destacado que, conforme atestam os documentos de fls.
1 e 42 dos autos, a NFLD foi regularmente recebida pelo Diretor da pessoa jurídica, Sr. Antônio
Martins Games, no dia 15/10/2004. Quanto à afirmação de que não houve retirada de pró-labore
pelos diretores, destacou-se que tal alegação não foi provada pela impugnante juntamente com a
peça impugnatória, a qual, também não apresentou a documentação requerida pela fiscalização.
Irresignada a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 178/210), onde inicia
afirmando que a decisão de piso merece reforma, pois além de afrontar o que qualifica como
princípio do devido processo legal, careceu ainda: “da indispensável fundamentação, isto é,
deixou de indicar as razões de decidir, esquivando-se assim de analisar as razões de fato e
direito indicados na impugnação.” Sustentando tal afirmação, alega que o julgador de piso
deixou de arrolar os fundamentos de fato e direito para manter a autuação, limitando-se à
afirmação de que a autuação ateve-se às formalidades legais, a citar trechos normativos e afirmar
laconicamente que a Recorrente não teria produzido prova de suas alegações. Complementa nos
seguintes termos:
(...)
III.I
-
DA
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
Da leitura da decisão recorrida verifica-se que em nenhum momento o I. Julgador
arrolou os fundamentos de fato e direito para manter a autuação. Contrariamente, a
decisão limitou-se apenas a simples afirmação de que a autuação ateve-se às
formalidades legais, a citar trechos normativos e afirmar laconicamente que a
Recorrente não teria produzido prova de suas alegações.
(...)
Com efeito, o processo administrativo submete-se aos mesmos princípios do processo
judicial, assim como suas decisões, de modo que deveria o Sr. Auditor Fiscal, e também
o julgador de primeira instância, terem atentado não apenas para os aspectos formais,
mas também para a descrição correta da alegada infração, tanto quanto para os
procedimentos da Recorrente que demonstrariam, em tese, a prática delituosa.
Por conseguinte, a Administração deve motivar tanto fática como juridicamente as suas
alegações. Todavia isso não foi realizado na decisão recorrida, acarretando a nulidade
do ato de julgamento por não ter demonstrado os motivos da procedência da NFLD
lavrada, sequer contrariando as alegações traçadas pela Recorrente em sua defesa.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

Contrariamente, a decisão limitou-se a dizer que a alegação sustentada na defesa "não
foi provada pela Impugnante", o que determina sua invalidade por ausência da devida
fundamentação.
Cabe ressaltar que a decisão recorrida sequer dispõe sobre o nexo de causalidade que
obrigatoriamente o Sr. Agente Fiscal deveria ter comprovado quando da autuação. Por
isso, a decisão não permite se chegar a uma conclusão acerca dos motivos que o
levaram a entender pela procedência da autuação.
A ausência de motivação, além de constituir contrariedade à disposição constitucional
quanto à motivação das decisões, o que por si só já acarretaria a nulidade, ainda
impossibilita o amplo direito de defesa, pois obstaculiza a argumentação recursal na
medida em que são desconhecidos os motivos que levaram à decisão, bem como os
exatos dispositivos legais que se julgam infringidos.
(...)
Outrossim, deveria o ilustre julgador tributário relatar o raciocínio jurídico utilizado
para se chegar à conclusão de que a autuação é procedente, a fim de motivar
adequadamente o ato administrativo. Contrario senso, a usurpação dessa garantia do
contribuinte (fundamentação das decisões) ensejará o retrocesso no processo
democrático, haja vista que autorizará ao poder tributante a simplesmente lançar Autos
de Infração e Notificações fiscais a esmo, cabendo ao contribuinte provar sua inocência
contra qualquer imputação desprovida de fundamento fático.
Desse modo, a decisão recorrida carece de fundamento de validade, pois padece de
motivação. Esta é a razão pela qual requer-se de pronto seja declarada sua nulidade,
conforme já têm decidido inúmeros Tribunais administrativos do país:
(...)
Posto isto, deve ser decretada a nulidade da autuação, por falta de motivação, pois se
assim não o for, será permitido aos agentes da fiscalização exercerem atos totalmente
sem embasamento, como ocorreu no presente caso, retirando, assim, a segurança dos
atos administrativos, pretendida por todos e prevista na própria legislação previdenciária
pátria.
(...)
Nessa mesma toada, argui a inconstitucionalidade de todo o procedimento, sob
argumento de que não consta da autuação os elementos formadores do nexo de causalidade entre
a conduta da recorrente e as infrações supostamente praticadas. E que, tanto a autuação, como a
decisão de primeira instância, pela ausência de fundamentação válida, não permitem ao
contribuinte o exercício da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a falta de descrição
dos motivos que levaram à manutenção do ilícito, lesionando diretamente a garantia ao devido
processo legal. Sob tal ótica apresenta os seguintes argumentos:
III.II - DA INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: O
CONTRADITÓRIO, A AMPLA DEFESA E OS VÍCIOS DA AUTUAÇÃO
Conforme aduzido na impugnação, não consta da autuação os elementos formadores do
nexo de causalidade entre a conduta da Recorrente e as infrações supostamente
praticadas.
Nesse sentido, tanto a autuação como a decisão de primeira instância administrativa,
pela ausência de fundamentação válida, não permitem ao contribuinte o exercício da
ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a falta de descrição dos motivos que
levaram à manutenção do ilícito, com o julgamento da procedência da NFLD lavrada,
lesionando diretamente a garantia ao devido processo legal prevista pela Constituição
Federal da 1988, conforme transcrito a seguir:
(...)
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

Conforme já mencionado, dentre as principais balizas de todo o Sistema Processual
pátrio, encontra-se o direito ao contraditório e à ampla defesa das partes em litígio,
previstos nos incisos do artigo 5° da Constituição Federal de 1.988.
Ocorre que não se verifica na autuação, e também na decisão recorrida, o obrigatório
nexo de causalidade, comprovado documentalmente, de que a Recorrente tenha
praticado as infrações genericamente mencionadas na NFLD.
Não obstante, a Recorrente indicou na impugnação os fatos pelos quais os valores
autuados mostram-se indevidos, mas mais uma vez essa questão não foi apreciada,
como se verifica da lacônica decisão.
A decisão recorrida limita-se a alegar que a Recorrente não provou suas alegações. Essa
afirmação não procede, pois, diante da alegação da ausência de fato gerador, deveria a
autoridade fiscal ao menos ter determinado a conversão do julgamento em diligência
para o fim de confirmar tais alegações.
Outrossim, consta da NFLD que a aferição foi feita indiretamente, mediante a análise de
folhas de pagamento e documentos societários. Ocorre que, em consideração ao
princípio da boa fé, e diante da subjetividade do método indireto utilizado na autuação,
deveria a decisão recorrida apreciado a questão da não ocorrência do fato gerador, ou
determinado a averiguação mais específica da inexigibilidade do suposto débito.
Contrariamente, a decisão apenas considerou que a Recorrente não provou diretamente
suas alegações, passando então a reproduzir dispositivos legais.
Ora, assim, o julgado deixou de efetivamente apreciar e averiguar as alegações de
defesa, razão pela qual eximiu-se de julgar de fato a situação em tela.
Assim, dizer que o contribuinte infringiu a Lei n° 8.212/91 é, evidentemente, motiva a
ocorrência de nenhuma infração, por inexistirem fatos que legitimem a aplicabilidade de
qualquer preceito deste regramento legal.
(...)
Não foi observada, portanto, uma formalidade essencial à validade da autuação, qual
seja, a descrição específica da suposta conduta delituosa e a comprovação inequívoca de
que isso tenha ocorrido. Apenas foi dito que, no entendimento do Sr. Agente fiscal, há
ausência de recolhimento da contribuição devida pelos diretores, nada havendo a
especificar de onde provém a obrigação de recolhimento e os respectivos valores.
Ainda que caiba a Recorrente fazer prova de suas alegações, cabe ao Fisco, no momento
da autuação, ao menos mencionar os indícios de autoria e materialidade da suposta
infração, no caso, os valores da suposta remuneração dos diretores e a prova de tais
recebimentos ocorreram efetivamente.
(...)
Verificada a inobservância do devido processo legal, seja pela ausência de descrição e
comprovação inequívoca da suposta infração, no caso, que os diretores teriam recebido
as importâncias citadas, seja pela ausência de motivação adequada da decisão recorrida,
impõe-se a nulidade de todo o Processo Administrativo, eivado de inconstitucionalidade
por não ter garantido o direito de defesa em sua totalidade.
Patentes os vícios formais e materiais do lançamento, obrigatória a anulação do trabalho
fiscal efetuado, pois a ausência de requisitos indispensáveis culminou na violação de
direito maior estabelecido em sede constitucional, qual seja, o de defesa.
Desse modo, a autuação deve ser anulada pela imprecisão na análise da situação in
concreto, pois, inexistindo a correta análise dos livros fiscais e da documentação
comprobatória do movimento financeiro negativo da autuada, não se pode tomar o valor
ora cobrado como devido, pois ausentes quaisquer elementos probatórios de onde se
depreenda os valores cobrados.
Ao final, a autuada inova em seu recurso ao contestar a aplicação da multa com
alegações de possuir natureza confiscatória e usurpar a capacidade contributiva do contribuinte,
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

assim como, ao questionar a legalidade e constitucionalidade da cobrança dos juros moratórios
mediante aplicação da taxa SELIC, matérias não atacadas no momento da impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
13/01/2005, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 134, mediante correspondência
encaminhada ao seu endereço de funcionamento e de acordo com os cadastros do Órgão
remetente. Também compõem os autos o AR de fl. 150, por meio do qual foi intimado, em
03/03/2005, o corresponsável Sr. Luiz Dall Anese e o AR de fl. 144, onde consta tentativa de
intimação do patrono da autuada, Sr. Edson Rodrigues de Sousa Júnior, em 10/02/2005.
Em petição protocolizada em 04/04/2005 (fls. 160/162), a autuada, por intermédio
de seus patronos, inclusive o já mencionado Sr. Edson Rodrigues de Sousa Júnior, apresentou a
seguinte solicitação:
DALL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A, devidamente
qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados, comparece
respeitosamente perante V. Sra. para requerer a expedição de nova intimação da
Requerente, ou a intimação dos advogados mediante ciência nos autos, pelas razões a
seguir aduzidas:
A intimação do julgamento de primeira instância da NFLD em epígrafe foi enviada à
empresa em janeiro do corrente ano. No entanto, a correspondência foi recebida por
pessoa desconhecida, identificada como "Maria Alda Alves Delgado" que não faz parte
do quadro de funcionários da empresa, do contrato social, nem tem autorização para
recebimento de documentos, conforme se pode verificar na RAIS anexa.
Desse modo, em que pese o recebimento do AR, tal fato não cumpriu a verdadeira
função da intimação, que é dar publicidade ao ato administrativo, ou seja, inequívoca
ciência da decisão.
Diante de tal situação, requer a análise do documento anexo, expedindo-se nova
intimação com aviso de recebimento e endereçada a uns dos atuais funcionários ou
responsável pela empresa Requerente, em atenção ao princípio do devido processo
legal, ou, caso assim não entenda Vossa Senhoria, seja dada intimação pessoal ao
advogado(a), reduzindo-se a termo nos autos, possibilitando seu acesso aos autos e ao
inteiro teor da decisão
Juntamente com tal petição, foi anexada cópia autenticada da Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS, relativa ao ano-base de 2004.
Em atendimento a tal solicitação, foi expedida pela unidade preparadora nova
intimação do resultado do julgamento de piso, acompanhada da respectiva Decisão-Notificação,
dessa feita, encaminhada via Correios ao endereço do patrono da autuada constante da petição de
fl. 152. Aviso este recebido em 14/04/2005.
Conforme a Súmula CARF no 9, que possui natureza vinculante nos termos da
Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018, é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Alega a autuada que a Decisão-Notificação foi recebida em seu domicílio fiscal
(endereço de regular funcionamento da empresa) por pessoa desconhecida (Sra Maria Alda Alves
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

Delgado). A correspondência foi recebida pela Sra Maria Alda, em 13/01/2005, entretanto, para
acobertar a afirmação de se tratar de “pessoa desconhecida (...) que não faz parte do quadro de
funcionários da empresa, do contrato social, nem tem autorização para recebimento de
documentos”, foi apresentada a RAIS relativa ao ano-base de 2004. Ora, o fato da Sra Maria Alda
Alves Delgado não constar como integrante do quadro de funcionários da autuada no ano de
2004, não tem o condão de provar tratar-se de pessoa desconhecida da empresa, mesmo porque,
a correspondência foi recebida em 2005 e não em 2004.
Não foi apontada dúvida de que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal
eleito pela contribuinte e onde esta exerce regularmente suas atividades, sendo o mesmo
endereço constante dos diversos atos processuais praticados pela recorrente, qual seja: Rua
Girassol Miudo, 134 – São Paulo/SP – CEP 03245-140.
Ao tratar das intimações do sujeito passivo o art .23 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, assim preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Portanto, o normativo a ser aplicado à presente questão é o inciso II do art. 23,
acima reproduzido, pois a intimação foi efetivamente enviada para o endereço do domicílio
fiscal eleito pela autuada.
Não há qualquer ressalva na norma quanto ao fato de ser, ou não, o recebedor
representante ou empregado da pessoa jurídica e assim, tal fato por si só não torna nula a
intimação que tenha sido realizada de acordo com a lei. É notório que grande número de
empresas terceirizam diversas atividades, tais como as de limpeza, vigilância e portaria, logo, se
tal procedimento seja adotado pela autuada, por consequência lógica o recebedor não seria seu
empregado. Tal condição, repise-se, sequer consta da norma, posto que apenas determina que
haja prova de recebimento no domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo, requisito este
cumprido, conforme se verifica do AR de folha 134.
Por outro lado, caso não se trate, a recebedora da intimação, de pessoa ligada à
empresa ou a uma prestadora de serviço terceirizada, trata-se de séria falha de segurança, posto
que entregue no endereço da autuada, não podendo tal falha ser imputada à Administração
Tributária para o efeito de se dilatar o prazo legal de 30 dias para apresentação do recurso, posto
tratar-se de prazo processual legal, próprio e peremptório.
Pelo que consta, o fato é que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal da
contribuinte, onde esta exerce regularmente suas atividades, o que no entender deste relator
reclama a aplicação do acima referido verbete sumular:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

Compete a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o julgamento dos
processos administrativos fiscais em segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de
eventual tempestividade ou perempção, conforme prescreve o art. 35 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972. Considerando que a Decisão-Notificação no 21.401.4/0483/2/004, que julgou
a impugnação apresentada pela autuada, foi recebida no domicílio fiscal eleito pela contribuinte
em 13/01/2005, sendo o recurso ora objeto de análise protocolizado somente em 16/05/2005, fica
patente sua intempestividade.
Nesses termos, voto por não conhecer do recurso posto que intempestivo.
ANÁLISE DO RECURSO
Vencido quanto à preliminar de intempestividade, passo à análise do presente
recurso.
Preliminarmente, cumpre pontuar que, as decisões administrativas e judiciais que
a recorrente trouxe em sua peça recursal são desprovidas da natureza de normas complementares
e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
MULTA APLICADA E JUROS DE MORA – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA –
NÃO CONHECIMENTO
Conforme relatado, o recurso apresentado pela contribuinte inova ao contestar
matéria não abordada no momento da impugnação. Trata-se da parte do recurso onde são
contestadas a aplicação da multa e a cobrança dos juros de mora mediante a aplicação da taxa
SELIC. Tais matérias somente foram objeto de manifestação por parte da autuada nesta fase
recursal, devendo ser considerada matéria preclusa, posto que a interessada deixou de se
manifestar sobre as mesmas no momento oportuno, qual seja, o da impugnação.
Ocorre que, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
(que rege o procedimento administrativo fiscal), a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir.
De acordo com o referido ato normativo, todos os argumentos e provas que o
contribuinte pretenda produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o
direito de apresentação em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições
de exceção indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência o recorrente não prova, nem
mesmo alega.
No processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de argumentos
e/ou documentos com o propósito específico de afastar pontos então incontroversos, por não
terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
conforme preceitua o art. 17 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972. Nesses termos, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante e
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

precluso está o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário, vez que o limite da lide
circunscreve-se aos termos da impugnação.
Há ressalva quanto a tal regra nas situações em que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna das provas, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o,
alínea "a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c"). Nenhuma
dessas hipóteses se faz presente no caso ora sob análise.
Dessa forma, deixo de conhecer da parte do recurso em que a autuada contesta o
lançamento relativamente à multa aplicada e aos juros de mora incidentes sobre os débitos
lançados.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE E SUPOSTOS VÍCIOS DA AUTUAÇÃO
Requer a recorrente a nulidade do lançamento por alegado cerceamento de defesa,
vícios da autuação, assim como, a nulidade da decisão de piso por suposta ausência de
fundamentação.
No que tange a alegações de nulidade e cerceamento de defesa, cumpre destacar o
fato de a Notificação se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972. Ademais, saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois
vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento,
conforme passo a demonstrar.
Encontra-se anexado aos autos (fl. 75) o “Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos – TIAD”, datado de 10/09/2004 e recebido pelo diretor Sr. Antônio Martins, por
meio do qual é solicitada a apresentação da documentação necessária ao procedimento de
auditoria fiscal, o que não deixa qualquer dúvida de que a autuada foi, efetivamente, solicitada a
exibir seus documentos.
É de fácil verificação que todas as fases processuais preconizadas no citado art. 10
do Decreto no 70.235, de 1972, foram observadas, pois antes mesmo da ciência da autuação foi
concedido à contribuinte o direito de contribuir para a fiscalização. Dessa forma, à contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam
evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Consonante apontado no relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora, os
valores lançados foram apurados por aferição indireta, justamente pela não apresentação, por
parte da então fiscalizada, dos documentos solicitados em Termo de Intimação, tais como:
Folhas de Pagamentos, Livros Diários e GFIP’s.
Deveria a contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no momento
oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de
alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. Diferentemente, limitou-se a
alegações genéricas no sentido de que caberia à Administração Tributária a realização de
diligências para o fim de confirmar as alegações apresentadas pela recorrente, optando, mais uma
vez, pela não apresentação da respectiva documentação, como forma de desconstituir os fatos
descritos no lançamento fiscal.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

Ora, ao apresentar suas irresignações quanto ao lançamento, efetivado por
aferição indireta justamente pela falta de apresentação de documentos, esses argumentos
deveriam ter sido objetivamente apontados e provados no momento da impugnação, mediante
apresentação dos respectivos elementos de prova. Caberia assim à autuada instruir sua defesa,
juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que respaldassem suas
afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina os dispositivos
legais acima reproduzidos do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do
art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal. Diferentemente, optou por substituir sua incumbência probatória
pela solicitação de providências a cargo da Administração Tributária, por meio de realização de
diligência, com o intuito de levantar eventuais provas que poderiam ter sido por ela apresentadas,
caso existentes.
Diferentemente do alegado pela autuada, assim se manifestou a autoridade
julgadora de piso com relação à afirmação de que não teria havido pagamento de pró-labore aos
diretores:
4. Com referência à alegação de que não houve retirada de pró - labore pelos diretores,
constatamos que esta alegação não foi provada pela Impugnante a qual também não
apresentou a documentação requerida pela fiscalização.
5. Por outro lado, o § 3°, do artigo 33, da Lei n° 8.212/91, estabelece:
"Art. 33.
..........
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o
Departamento da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário".
Portanto, considerando o fato já apontado no julgamento de piso, de que a autuada
não trouxe à baila nenhum elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a
pretensão da autoridade fazendária. Com especial destaque para a não apresentação, em
nenhuma das fases do procedimento, da documentação acobertadora de suas operações,
solicitada durante a ação fiscal e não apresentada em nenhuma das fases processuais, deve ser
mantida a exação.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso na parte que contesta o
lançamento da multa e dos juros de mora e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Voto Vencedor
Peço vênia ao em. Relator e aos demais pares que o acompanham para apresentar
respeitosa divergência acerca da suposta intempestividade do recurso.
Como minunciosamente relatado, não se questiona ter sido a recorrente, em total
observância ao regramento norteador do processo administrativo fiscal, em 13/01/2005.Seria o
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.208 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000261/2009-33

dia útil seguinte a este o termo “a quo” da contagem do trintídio para o manejo do recurso
voluntário. Meses mais tarde, sem qualquer amparo legal, pediu fosse expedida nova intimação,
sob o argumento de que pessoa não integrante de seu quadro de funcionários a teria recebido.

Igualmente sem qualquer respaldo na legislação de regência foi o pedido acolhido,
com a expedição de nova intimação, o que deu azo à interposição do recurso voluntário a este eg.
Conselho. Dentre os inúmeros princípios que alicerçam a atuação da Administração Pública, o da
segurança jurídica e o da proteção da confiança
(...) andam estreitamente associados, a ponto de alguns
autores considerarem o princípio da proteção da confiança
como um subprincípio ou como uma dimensão específica da
segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança
jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem
jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de
orientação e realização do direito – enquanto a proteção da
confiança se prende mais com as componentes subjetivas da
segurança,
designadamente
a
calculabilidade
e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos
jurídicos dos atos dos poderes públicos. (CANOTILHO,
J.J.G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.
Coimbra: Almedina, 2012, P. 257)

Com a devida vênia, se a despeito de inexistência de amparo legal veio o pleito da
recorrente ser acolhido pela autoridade fazendária, não há como este eg. Conselho desconstitui-
lo, por afrontar os supracitados mandamentos nucleares de nosso sistema. Com respaldo na
intimação remetida ao seu domicílio fiscal, é que foi o tempestivo recurso voluntário que ora se
aprecia manejado. Dele, portanto, conheço, eis que presentes os pressupostos de
admissibilidade.

Renovadas as vênias, não me convenço da intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital